Tribunal: STF
Processo: AI 704667
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de
   declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso
   extraordinário. Recurso incabível. 3. Intempestividade do agravo
   de instrumento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.